Tribunal: CARF
Processo: 13839.001866/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001866/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SONIA APARECIDA ROSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001866/2010-15
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001866/2010-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Física.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentado pela interessada acima
qualificada, contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário
2008, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06 a 10, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 30.819,92.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, à fl. 08, a autoridade fiscal
informou, em suma, que em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter
atendido a intimação, foi efetuado o lançamento de ofício, conforme a seguir:
confrontando o valor de rendimentos recebidos de pessoa física declarados, com os
rendimentos recebidos em função de pensão alimentícia judicial, informados por
terceiros em Declaração de Ajuste Anaual do IRPF (DIRPF), e/ou rendimentos
recebidos em função de aluguéis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
60.978,57, recebidos da pessoa física CPF 016.921.528-82.
A interessada tomou ciência do lançamento por via postal, em 10/05/2010, conforme
AR de fl. 46, e apresentou impugnação, fls. 03 a 05, aduzindo, em síntese, que:
Os rendimentos recebidos no valor de R$ 68.290,00 refere-se à pensão alimentícia
recebida de seu ex-marido, Luiz Antonio Stocco, a qual foi informada em sua
declaração de imposto de renda, sendo R$ 63.090,00 de rendimentos tributáveis e R$
5.200,00 de décimo terceiro salário; Segue em anexo documentos comprobatórios;
Os rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 7.311,43, são referentes à
aluguéis recebidos, os quais foram devidamente informados em sua declaração de
imposto de renda. Segue documentos comprobatórios fornecido pela administradora de
imóveis, Libório Imóveis Ltda;
Por último, requereu improcedência da Notificação de Lançamento, seu cancelamenteo
e o arquivamenteo do processo administrativo.
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado o Termo
Circunstanciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí - SP, fls. 50 a
52, o qual foi aprovado por Despacho Decisório, fl. 53, concluindo-se pela manutenção
parcial da exigência, com redução do imposto suplementar de R$ 16.769,10 para R$
1.430,00, com aplicação dos acréscimos legais, com base nos argumentos e documentos
apresentados pela interessada.
Cientificada do Despacho Decisório em 30/09/2014, fl. 57, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 59 a 62, na qual aduziu, basicamente, que não
omitiu os rendimentos do ano-calendário 2008, referente à pensão alimentícia incidente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001866/2010-15

sobre o 13o salário de seu ex-marido; tanto é que o valor de R$ 5.200,00 consta
expressamente na declaração de ajuste anual.
Instruem os autos os seguintes documentos: Procuração, Comprovantes de
Rendimentos, Extrato da DIRPF/2009, Recibos de Entrega da DIRPF, entre outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Omissão de Rendimentos. Tributação.
O lançamento somente poderá ser revisto quando os documentos
apresentados comprovarem os argumentos da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
repisando seus argumentos impugnatórios, ou seja, que o valor sob lide foi devidamente
declarado como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física no valor de R$5.200,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Como visto, o sujeito passivo apresentou impugnação discordando da omissão de
rendimentos apurada, pois o valor refere-se à pensão alimentícia recebida do ex-marido
Luiz Antônio Stocco e que o valor foi declarado no campo de rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica no CPF 865.330.458-49. Esclarece ainda que R$ 63.090,00
refere-se aos rendimentos tributáveis e R$ 5.200,00 ao décimo terceiro salário.
Da análise dos argumentos e documentos apresentados e dos dados constantes dos
sistemas da RFB, verifica-se que a contribuinte informou no campo destinado à
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Jurídica” parte (R$ 63.090,00) do valor
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001866/2010-15

recebido a título de pensão alimentícia (R$ 68.290,00). A diferença se refere ao valor
deduzido do 13o salário.
Desta forma, a fiscalização concluiu que o valor que deixou de ser declarado na DIRPF
foi de R$ 5.200,00.
Cientificada do resultado da revisão do lançamento que alterou o imposto suplementar ,
a interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, basicamente, aduziu
que não omitiu o recebimento que auferiu no ano-calendário 2008, referente à pensão
alimentícia incidente sobre o 13o salário de seu ex-marido, tanto é que o valor de R$
5.200,00 consta e está expressamente identificado na declaração de ajuste anual.
Como já bem fundamentado pelo fiscal autuante, a pensão alimentícia descontada
do décimo terceiro salário (para quem paga a pensão) já constituiu dedução desse
rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte, de forma que a utilização da
dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicidade da dedução.
Todavia, a pensão alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui
rendimento tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao ajuste na
declaração anual. (ora grifado)
Tendo em vista que não há nos autos outros documentos que possibilitem alterar o
imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no
2009/815055278190788, esta autoridade julgadora consigna nestes autos, que concorda
com o inteiro teor dos fundamentos do Termo Circunstanciado lavrado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Jundiaí - SP, e aprovado pelo Despacho Decisório de
fl.53, pelas mesmas razões ali expostas, cabendo, ainda, ressaltar que não foram
suscitadas questões de direito na peça impugnatória apresentada.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o imposto apurado na revisão do lançamento de R$ 1.430,00,
cujos acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora) deverão se aplicados nos
mesmos critérios do lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original